Tribunal: TJDFT
Processo: 0729395-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729395-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ADAUTO BEZERRA FRANCA REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE LORANY ALVES FRANCA AGRAVADO: JOAO JOAQUIM DE JESUS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Com efeito, em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que a agravante foi citada e intimada da decisão liminar ora agravada no dia 04/04/2024, de forma que a contagem do prazo se iniciou no dia 05/04/2024. Assim, o prazo final de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso seria dia 25/05/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 16/07/2024. Deve-se ponderar, ainda, que os despachos posteriores do juízo a quo não tiveram conteúdo decisório e não reabriram o prazo para a interposição de agravo de instrumento. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a agravante juntar cópia dos 3 (três) últimos meses de movimentação bancária, dos 3 (três) últimos contracheques, das 3 (três) últimas faturas do cartão de crédito e das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda de pessoa física ou da isenção deste. Manifeste-se, pois, a agravante no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora